Tribunal: TJSP
Processo: 3001939-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito de pequeno valor. Classificação pela data-base do cálculo ou conta de liquidação. Art. 1o da Lei no 17.205/2019. Decisão mantida. Argumento contra texto expresso de lei. Recurso com intento protelatório. Aplicação de pena de litigância de má-fé. Recurso improvido.